Tribunal: TCU
Processo: 021.296/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações à recorrente no âmbito de acompanhamento realizado com o fim de fiscalizar transferências voluntárias no estado do Piauí que estivessem mais suscetíveis a desvio de recursos, bem como ao fornecimento de subsídios para o aprimoramento de metodologia, em implementação, de avaliação de riscos e prevenção de irregularidades na execução de transferências voluntárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) contra o Acórdão 2471/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.